Tribunal: TJES
Processo: 0006328-06.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006328-06.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Impróprios os presentes embargos, quando repetem questões suscitadas e analisadas, em embargos de declaração anteriores, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa, isto em sede de segundos embargos de declaração.

2. Não houve omissão no julgado, traduzindo em pretensa rediscussão da matéria, inviável na via eleita.

3.
Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006328-06.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANTÔNIO PEREIRA
, contra o acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração, que, por sua vez, confirmou a decisão que o pronunciou, pela prática do crime de homicídio, qualificado por promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defesa, em síntese, sustenta a existência de omissão no aresto embargado, asseverando não ter havido pronunciamento “
acerca da matéria levantada nos embargos opostos anteriormente, em específico sobre a afronta ao artigo 413, §1
º,
do CPP, em razão da linguagem utilizada pelo juízo a quo em sede de decisão de pronúncia, que afirmou que certo elemento, incriminaria o ora embargante
”.

Assim, visando o prequestionamento, busca seja suprido o alegado vício.

Diversamente do argumentado pela Defesa, não vislumbro eivas no aresto embargado, tendo havido suficiente fundamentação, da aludida decisão, acerca do ponto tido por omisso.

Nesse sentido, o acórdão que apreciou anteriores embargos, reiterou a clara motivação, trazida no aresto, que julgou o recurso em sentido estrito, acerca da manutenção da decisão de pronúncia.

Pontou que “
o
julgado
apenas se utilizou do que era necessário para fundamentar a confirmação da pronúncia, sem que tenha havido qualquer Juízo de valor quanto ao mérito da causa em si, até mesmo por ter ficado claro o direcionamento ao Corpo de Jurados como competente para decidir a respeito dos fatos
”.

Dessa forma, a não verificação de vícios justificadores, da oposição dos declaratórios, revela o caráter infringente da pretensão recursal, não permitindo seu acolhimento.

Ausentes, portanto, fundamentos a justificar a oposição de embargos, porquanto não configurada, quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, tem-se a utilização, insistente e indevida da espécie recursal, para fins meramente protelatórios, o que autoriza o imediato encerramento desta fase recursal.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.